Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA DA CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMBAS. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Há na incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Lei no 8.078/90, em seu art. 2o estabelece que consumidor é "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
2. As imagens do aplicativo de conversa e e-mails comprovam que não houve culpa da consumidora no atraso do financiamento, havendo sim, responsabilidade das rés que deram causa ao atraso do processo de financiamento do referido imóvel ao terem que retificar algumas vezes os dados por negligências causadas por elas mesmas.
3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora.
4. Há sucumbência mínima da autora, pois ela venceu praticamente em todos pedidos, tendo apenas sido indeferido o pedido referente aos danos morais. Mantida a sucumbência definida na sentença.
5. O mero descumprimento contratual não enseja a condenação em danos morais. Não há comprovação de outro fato extraordinário que ensejasse a condenação em danos morais, razão pela qual mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de danos morais.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.